Tribunal: STF
Processo: HC 115252
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EXTINTA PELO CUMPRIMENTO DO SURSIS CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. APELO MINISTERIAL PROVIDO, PARA IMPOR REPRIMENDA MAIS GRAVE E TORNAR SEM EFEITO O BENEFÍCIO CONCEDIDO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 613 DO CPPM E 160 DA LEI 7.210/1984. ABATIMENTO DO PERÍODO DE PROVA CUMPRIDO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.



    I – Paciente condenada em primeiro grau à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão pela prática do delito de apropriação indébita (art. 248 do CPM), beneficiada com sursis pelo prazo de 2 anos (art. 84 do CPM).



    II – Ao dar provimento ao recurso interposto exclusivamente pelo Ministério Público castrense, o Superior Tribunal Militar condenou a paciente à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de peculato (art. 303 do CPM), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), tornando sem eficácia a extinção da punibilidade pelo cumprimento do sursis.



    III – O art. 613 do Código de Processo Penal Militar dispõe que “[a] suspensão também ficará sem efeito se, em virtude de recurso interposto pelo Ministério Público, for aumentada a pena, de modo que exclua a concessão do benefício”. 



    IV – O art. 160 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), por sua vez, estabelece que a audiência admonitória será designada somente depois de transitada em julgado a condenação.



    V – É de rigor, pois, concluir que, antes de julgado o recurso do MPM, não poderia a Justiça castrense de primeiro grau ter designado a audiência admonitória, como ocorreu, sendo correta, portanto, a decisão ora atacada, que tornou sem efeito a decisão que extinguiu a pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da condenação.



    VI – O Superior Tribunal Militar não fez nenhuma referência sobre a possibilidade de abatimento do quantum do período de prova já cumprido pela paciente, fato que impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e extravasamento das regras de competência previstas no art. 102 da Constituição Federal.



    VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.